Tribunal: TJMT
Processo: 1025508-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - ESTELIONATO, APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME E 1⁄2 (METADE) PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES COMUNS - CRIMES DE NATUREZA COMUM COMETIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DO PACOTE ANTICRIME - PROGRESSÃO DE REGIME – FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) E LIVRAMENTO 1⁄2 (METADE) – SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA - JULGADOS DO TJMT E TJDF - RECURSO PROVIDO.
“Uma vez reconhecida a reincidência, esta deve reverberar sobre a totalidade da pena, vez que se trata de condição pessoal do condenado. No entanto, em se tratando de condenações ocorridas anteriormente às alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019, deve incidir a antiga redação do art. 112 da LEP, que previa a fração de 1/6 para a progressão regimental para delitos comuns em geral, vez que a aplicação da nova redação incidiria na malfada novatio legis in pejus.” (TJMT, AGEXPE NU 1006724-54.2022.8.11.0000)
“Se a alteração legislativa trazida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrimes) for prejudicial ao apenado reincidente em crime comum praticado sem violência, mantem-se a exigência do cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena para a progressão de regime, nos exatos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, antes da modificação legislativa discutida.” (TJDF, Agravo de Execução Penal no 07435183220208070000)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025508-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADAO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 021.239.499-14 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL -
ESTELIONATO, APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRETENSÃO DE
APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME E 1⁄2 (METADE) PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES COMUNS -
CRIMES DE NATUREZA COMUM COMETIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DO PACOTE ANTICRIME -

PROGRESSÃO DE REGIME – FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) - LIVRAMENTO - 1⁄2 (METADE) – SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA -
JULGADOS DO TJMT E TJDF -
RECURSO PROVIDO
.

“Uma vez reconhecida a reincidência, esta deve reverberar sobre a totalidade da pena, vez que se trata de condição pessoal do condenado. No entanto, em se tratando de condenações ocorridas anteriormente às alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019, deve incidir a antiga redação do art. 112 da LEP, que previa a fração de 1/6 para a progressão regimental para delitos comuns em geral, vez que a aplicação da nova redação incidiria na malfada novatio legis in pejus.”
(TJMT, AGEXPE NU 1006724-54.2022.8.11.0000)

“
Se a alteração legislativa trazida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrimes) for prejudicial ao apenado reincidente em crime comum praticado sem violência, mantem-se a exigência do cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena para a progressão de regime, nos exatos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, antes da modificação legislativa discutida.”
(TJDF, Agravo de Execução Penal no 07435183220208070000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1025508-79.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVANTE: ADÃO FERNANDES DOS SANTOS

AGRAVADO:

MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por ADÃO FERNANDES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da execução penal (NU 0003792-29.2009.8.11.0045), que aplicou o percentual de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime e 2/3 (dois terços) para livramento condicional sobre a pena unificada de 30 (trinta) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, decorrente de condenações por estelionato, apropriação indébita e estupro de vulnerável, em regime inicial fechado -

art. 171,
caput
, art. 168
e art. 217-A, todos do CP -
(https://seeu.pje.jus.br).

O agravante sustenta que deveriam ser adotados os percentuais de 1/6 (um sexto) para fins de progressão de regime e 1⁄2 (metade) para livramento condicional, em relação aos crimes comuns
.

Pede o provimento para que sejam alteradas as frações da progressão de regime e livramento condicional
“para os crimes comuns constantes nas guias de n.o 0000000-00.0000.0.11.2005 e 0003201- 67.2009.8.11.0045”
(ID 153278699).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo provimento (ID

153278699).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID

153278699).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PENA UNIFICADA - PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENDIDA A REFORMA DO CÁLCULO DE PENA - POSSIBILIDADE - FAZ-SE MISTER A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI No. 13.964/2019 E A MANUTENÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) NOS CRIMES PERPETRADOS EM SOB A VIGÊNCIA DA MENCIONADA LEI, BEM COMO A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) PARA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 124507658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravado para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravante
possui as seguintes condenações:

- 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
por estelionato - art. 171,
caput
, do CP
-, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 9.7.2007
(SEEU 0003792-29.2009.8.11.0045 – ação penal NU 0000000-00.0000.0.11.2005);

-
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão
por apropriação indébita - art. 168 do CP
-, transitado em julgado no dia 28.11.2014
(SEEU 0003792-29.2009.8.11.0045 – ação penal NU 0003201-67.2009.8.11.0045);

-
26 (vinte e seis) anos de reclusão
por estupro de vulnerável - art. 217-A do CP
-, transitado em julgado no dia 11.4.2016
(SEEU 0003792-29.2009.8.11.0045 – ação penal NU 0002877-38.2013.8.11.0045).

Em 4.8.2022, o Juízo da Execução
Penal assim decidiu:

“[...] Assim sendo, considerando as guias de execução penal alhures consignadas, entendo que no caso versando deve ser reconhecida a reincidência simples (não específica) em crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte.

No tocante a progressão de regime, de acordo com a antiga redação do artigo 112 da LEP (Lei n. 7.210/84) e do artigo 2o da Lei dos Crimes Hediondos (Lei n. 8.072/90), a sistemática era: crime comum - 1/6; crime hediondo ou equiparado - 2/5; crime hediondo ou equiparado (reincidente simples ou específico) - 3/5.

No entanto, com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), em 23/01/2020, o artigo 112 da Lei de Execução Penal foi alterado significativamente e revogado tacitamente o artigo 2o da Lei dos Crimes Hediondos, estabelecendo uma nova sistemática de progressão de regime, fixando porcentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender da natureza dos delitos.

Com efeito, considerando a reincidência simples em crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e que os crimes ocorreram antes da entrada em vigor do pacote anticrime, deveria ser aplicada a antiga sistemática, fixando a fração única de 3/ 5 (três quintos).

No entanto, a Lei nova no 13.964/2019 é mais benéfica ao recuperando, vez que, diante da lacuna, aplica-se a porcentagem de 40% (quarenta por cento). Dessa forma, tal lei deve retroagir para beneficiar o recuperando, de acordo com o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.

Pertinente ao livramento condicional, a sistemática encontra-se disciplinada no artigo 83, do Código Penal Brasileiro, acrescido do artigo 112, da Lei de Execução Penal, que vedou o livramento condicional para os crimes hediondos ou equiparados, com resultado morte, independentemente de primário ou reincidente.

A hipótese em questão (reincidência simples (não específica) em crimes hediondos ou equiparados, sem resultado morte) enquadra-se na primeira parte do inciso V, do Dispositivo Legal alhures citado. [...]

ISSO POSTO, assim delibero: [...] 1.3 –APLICO a fração única de 40% (quarenta por cento) sobre a totalidade das penas somadas para efeito de progressão de regime (antiga redação do Artigo 112, inciso V, da LEP). 1.4 -APLICO a fração única de 2/3 (dois terços) sobre a totalidade das penas somadas para efeito do livramento condicional (artigo 83, inciso V, do CP)

[...]
.”
(Hugo José Freitas da Silva
, juiz de Direito - SEEU 0003792-29.2009.8.11.0045)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal adotou os percentuais para progressão de regime em 40% (quarenta por cento) e 2/3 (dois terços) para livramento condicional em relação aos crimes comuns e hediondos.

Todavia,
os crimes de natureza comum - estelionato e apropriação indébita (ações penais NU 0000000-00.0000.0.11.2005 e NU 0003201- 67.2009.8.11.0045) - foram cometidos nos anos de 2005 e 2008, ou seja, antes da vigência da Lei no 13.964/2019 [“Pacote Anticrime”], em 23.1.2020.

Conforme pontuado pela i. PGJ, mostra-se
“
consoante a Lei vigente ao tempo da prática dos crimes (anterior ao Pacote Anticrime), a fração aplicada para a progressão de regime será de 1/6 (um sexto) aos crimes comuns de estelionato e apropriação indébita”
e
“1⁄2 (metade) no tocante ao livramento condicional”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 124507658).

Para o caso, de
stacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal e e. TJDF:

“Uma vez reconhecida a reincidência, esta deve reverberar sobre a totalidade da pena, vez que se trata de condição pessoal do condenado. No entanto, em se tratando de condenações ocorridas anteriormente às alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019, deve incidir a antiga redação do art. 112 da LEP, que previa a fração de 1/6 para a progressão regimental para delitos comuns em geral, vez que a aplicação da nova redação incidiria na malfada novatio legis in pejus.”
(TJMT, AGEXPE NU 1006724-54.2022.8.11.0000 Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 15.6.2022)

“
Se a alteração legislativa trazida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrimes) for prejudicial ao apenado reincidente em crime comum praticado sem violência, mantem-se a exigência do cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena para a progressão de regime, nos exatos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, antes da modificação legislativa discutida.”
(TJDF, 07435183220208070000 DF 0743518-32.2020.8.07.0000 - Relator: Des. João Timóteo de Oliveira – 10.12.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para
determinar a aplicação do patamar de 1/6 (um sexto) para progressão de regime e 1⁄2 (metade) para livramento condicional do agravante em relação ao estelionato
e apropriação indébita (ações penais NU 0000000-00.0000.0.11.2005 e NU 0003201- 67.2009.8.11.0045)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023